Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709703-68.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada em favor de LEONARDO MACHADO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, por mantê-lo preso preventivamente na ação penal no 0709611-06.2024.8.07.0007 por 240 dias. Sustenta, em síntese, que encerrada a instrução criminal em 27/02/2025, o Ministério Público requereu prazo para formular requerimentos e apresentar alegações finais, até o momento não apresentadas. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, mediante expedição de alvará de soltura ou, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo de prisão cautelar não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, verifica-se da ata de audiência anexada no Id 69863037 que a instrução processual foi encerrada em 27/02/2025. Nesse contexto, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52, do STJ. A alegação de demora na apresentação de alegações finais pelo Ministério Público será objeto de esclarecimento nas informações. Por ora, portanto, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR